Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009714-18.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- LUCIMARA DOS ANJOS ARRUDA e outros
AGRAVADO:- IGNO MOIMAZ JUNIOR
Agravo de Instrumento n. 1009714-18.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que determinou o cumprimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse.
Os agravantes alegam que a competência para processar e julgar o feito é da Vara Especializada de Direito Agrário, pois se trata de conflito coletivo, cujas pessoas nem sequer foram citadas.
Acrescentam que tramita naquele juízo (Especializada de Direito Agrário) outro feito com as mesmas partes e objeto, no qual foi designada audiência de justificação para 8-6-2022.
Dizem que a ação teve início com o pedido deles, pois foram molestados na posse, e pleitearam a tutela na Justiça Federal, a qual declinou da competência para a justiça comum.
Afirmam que, com o retorno dos autos à 3a Vara onde o autor demandava com outro feito, também com o mesmo objeto e partes, havia sido deferida uma liminar, sendo então determinado o cumprimento da medida.
Asseveram que esse fato ensejou o pedido de suspensão com base no EXPEDIENTE No 0014510-69.2022.0.11.0000 EXPEDIDO PELA PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO EM OBSERVÃNCIA AO OFÍCIO CIRCULAR N. 01/2022 , oriundo do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que comunica decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828/DF, que veda, temporariamente, em áreas rurais, quaisquer desocupações ou despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até 30 de junho de 2022, o que foi, igualmente indeferido.
Enfatizam que esse pleito não foi acatado pelo juízo a quo.
Pedem a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais os agravantes se insurgem contra o decisum que determinou o cumprimento da liminar de reintegração de posse, bem como, indeferiu o pedido de suspensão com base no Expediente no 0014510-69.2022.0.11.0000 – TJMT.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente aos agravantes, pois terão que se retirar do local imediatamente.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que há indicação de que se trata de conflito agrário, cuja competência para dirimir as questões seria da Vara Especializada de Direito Agrário.
Por outro lado, não haverá dano imediato ao agravado, já que, ao que consta, a situação perdura desde julho de 2021, quando teria ocorrido o esbulho.
Assim, prudente a suspensão da medida até o julgamento do mérito desse Recurso.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator